Tribunal: TJMT
Processo: 1023288-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023288-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 01.143.922/0004-63 (AGRAVANTE), DEBORA QUEIROZ DA SILVA - CPF: 061.698.021-38 (AGRAVADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

AGRAVADO(S):

DEBORA QUEIROZ DA SILVA
.

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL DE MENSALIDADE.
SUPOSTA
ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL APLICADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar reajuste anual de plano coletivo por adesão ao percentual de 10,01%, em razão de aumento de 59,78% considerado desproporcional e não justificado atuarialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o reajuste anual de plano de saúde coletivo por adesão, baseado em sinistralidade, é válido sem comprovação atuarial
ou outro meio técnico
; e (
ii
) se é possível, em sede de tutela de urgência, limitar tal reajuste diante da ausência de transparência e
da potencial
abusividade do percentual aplicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
admissão do
reajuste por sinistralidade,
demanda
estudo técnico atuarial e previamente informado aos consumidores, sob pena de afronta ao princípio da boa-fé e da transparência (Tema 952/STJ).

4. A majoração de 59,78% não foi acompanhada de demonstração técnica idônea, mostrando-se desarrazoada frente ao percentual médio praticado, inclusive pela própria operadora.

5. A ausência de prova técnica impede, neste momento processual, a validação do reajuste, impondo-se a preservação do equilíbrio contratual e da proteção do consumidor, conforme entendimento consolidado da Corte local.

6. A reversibilidade da medida justifica a concessão parcial da tutela, impondo limitação proporcional ao reajuste, até instrução probatória completa na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É admissível o reajuste anual de plano de saúde coletivo por adesão por variação de sinistralidade, desde que fundado em estudo atuarial técnico e adequadamente informado ao consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III e V; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp n. 2.090.567/SP,
Rel.
Ministro
Antônio
Carlos Ferreira,
j.
26/2/2024
;
TJMT
,

RAI no
10111105920248110000, Rel
.

Marilsen
Andrade
Addario
,
j.
19/06/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 199355099 – autos de origem PJE No 1004971-39.2025.8.11.0006) pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Agravante que suspenda o percentual de reajuste no montante de 59,78%, limitando-o ao percentual de 10,01% até o deslinde final da ação, sob os seguintes fundamentos:

“[...]Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por DEBORA QUEIROZ DA SILVA em face de UNIMED CÁCERES- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, todos qualificados nos autos.

Relata a parte requerente que é titular de plano de saúde contratado junto à Unimed, administrado pela
Allcare
Administradora de Benefícios
Ltdae
estava pagando regularmente sua mensalidade no valor R$ 491,48 (quatrocentos e noventa e um reais e quarenta e oito centavos).

Contudo, afirma que foi aplicado um reajuste que considera como abusivo, vez que a mensalidade do plano de saúde foi reajustada em cerca de 59,78%, passando para o valor de R$ 883,57 (oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos).

Informa que tal aumento configura uma prática abusiva, uma vez que não houve apresentação de justificativa atuarial idônea para o reajuste, afrontando normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), já que segundo o percentual de reajuste para os individuais e familiares seria de 6,91%.

Diante de tais fatos, volve-se ao Judiciário a fim de requerer em sede de liminar para que a Unimed Cáceres reduza o reajuste do plano de saúde da parte autora ao patamar de 6,91%.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e decido.

Em princípio, há de se receber a peça exordial, eis que preenche os requisitos previstos no art. 319 e 320 do CPC e não incide em nenhuma das hipóteses do art. 330 do Código de Processo Civil.

De igual modo, há que se deferir a gratuidade de Justiça, vez que atende às condições estabelecidas no art. 98 CPC.

Pertinente à tutela provisória, o art. 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência o delineamento da probabilidade do direito(fumus boni iuris) e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

No presente caso, a parte autora alega, em síntese, que é beneficiária de plano de saúde disponibilizado pela requerida, tendo como valor de 491,48 (quatrocentos e noventa e um reais e quarenta e oito centavos), até o mês de julho de 2024.

Entretanto, conforme relata na peça vestibular, a mensalidade do plano de saúde foi majorada para a quantia de R$ 1.129,48 (um mil cento e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos), representando um aumento de 59,78% nas mensalidades do plano de saúde.

O pedido de tutela provisória de urgência vindicado pela parte autora é para que a requerida se abstenha de aplicar o reajuste pretendido de 59,78%, devendo o juízo assegurar que o aumento sobre a mensalidade do plano de saúde seja no patamar de 6,91%.

Por tais razões, entende abusivo o aumento perpetrado pela operadora de saúde, especialmente por violar o dever de transparência, informação e boa-fé objetiva.

Fixadas as premissas acima, analisando com bastante acuidade o conjunto fático probatório, em juízo de cognição não exauriente, próprio do estágio embrionário dos autos, entendo que
encontram-se
presentes, pelo menos por hora, os requisitos que autorizam a parcialmente a concessão da medida perseguida. Explico.

De acordo com o julgamento do Recurso Especial n. 1.568.244/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema n. 952/STJ), não é abusiva a cláusula contratual que impõe ajuste ao plano de saúde, desde observado os seguintes critérios:

“(...) 10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (
ii
) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (
iii
) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou
aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora. 12. Recurso especial não provido. (REsp no 1.568.244/RJ, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, j. 14/12/2016,
DJe
19/12/2016.). Destaquei

Deste modo, apesar da disposição contratual que permite à operadora de plano de saúde, e reajustar o valor das prestações do contrato, estas devem ser realizadas em patamar razoável, respeitando o equilíbrio contratual e não colocando o consumidor em desvantagem exagerada.

Extrai-se dos autos que o contrato de plano de saúde em questão sofreu desproporcional reajuste, saltando de R$ 491,48 (quatrocentos e noventa e um reais e quarenta e oito centavos) para o valor de R$ 1.129,48 (um mil cento e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos), gerando um aumento de 59,78%.

Nesse desiderato, se o consumidor é tido como presumidamente vulnerável perante o fornecedor de produtos e/ou serviços, o consumidor acometido por grave doença possui, sem dúvidas, nas relações que envolvem contratos de plano de saúde, vulnerabilidade potencializada apta a exigir maior rigor e transparência das operadoras de saúde.

Ademais, é possível da “TABELA DE REAJUSTE- Maio/2023 a
Abril
/2024”, fornecida pela própria requerida em seu site, que restou ajustado o patamar de majoração da mensalidade do plano de saúde em 10,01%, fato que demonstra a discrepância do percentual de 59,78%, aplicado em desfavor do plano de saúde coletivo da autora.

Assim, diante dos fatos os autos, encontram-se presentes os requisitos para a concessão da liminar. Nesse sentido:

“3. É lícita a cláusula de contratos de plano de saúde coletivo que estabelece reajuste em razão da variação de custos ou do aumento de sinistralidade, devendo o magistrado,
diante do caso concreto, verificar eventual abusividade do reajuste efetivamente aplicado.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1954459/SP, Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
Dje
29/03/2023). Destaquei

Neste sentido, já se posicionou a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL –
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – RESCISÃO ANTERIOR – MANUTENÇÃO DO CONTRATO EM RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL EM OUTRA AÇÃO – REAJUSTE DE 123,69% - ALEGADA ABUSIVIDADE – AJUSTE UNILATERAL – BENEFICIÁRIOS IDOSOS E PORTADORES DE DOENÇAS
– AVENÇA COM MENOS DE 30 USUÁRIOS – PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADOS - ART. 300 DO CPC/2015 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC/2015, a suspensão do reajuste das mensalidades do plano de saúde é medida que se impõe.

Possibilidade de reajuste das mensalidades de acordo com o índice aplicado a todas as pessoas jurídicas contratantes com até 29 vidas, na forma prevista na Resolução Normativa 309.

(N.U 1030171-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 10/03/2024). Destaquei

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO -
REAJUSTE ANUAL – PERCENTUAL UTILIZADO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – NÃO JUSTIFICADO – ABUSIVIDADE – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO PERCENTUAL FIXADO PELA ANS – POSSIBILIDADE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a ré/apelante manteve-se inerte. Ao assim agir, a ré/apelante mitigou o seu prejuízo, atitude que, segundo o nosso ordenamento jurídico, viola o princípio da boa-fé.

2. Ademais, o julgamento do feito, tal como se dera, não caracteriza cerceamento de defesa, mormente porque, como cediço, as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

3. Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa.

4. Como cediço, a operadora do plano de assistência à saúde e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos beneficiários, pois ambas fazem parte da cadeia de fornecimento de serviço na relação de consumo.

5. Logo, havendo responsabilidade solidária na cadeia de consumo dos serviços de plano de saúde, resta caracterizada a legitimidade passiva da ré/apelante.

6. A abusividade do percentual de 30%, fixado para reajustar a mensalidade do plano de saúde da autora, ora apelada, está evidenciado em razão da ré, ora apelante, não ter logrado êxito em esclarecer a razão do uso do percentual tão elevado para o reajuste da mensalidade.

7. Em que pese realmente o reajuste do plano de saúde coletivo não estar vinculado ao índice apurado pela Agência Nacional da Saúde - ANS e utilizado nos contratos individuais ou familiares, tem-se que a utilização desse índice decorre diante da inexistência de parâmetros objetivos para o reajuste dos planos coletivos e em razão de entendimento jurisprudencial.

(N.U 1008082-33.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 01/08/2023) Destaquei

De outro lado, na espécie se constata a reversibilidade da medida, porquanto reservado o direito de retorno da cobrança posteriormente, com as medidas processuais cabíveis.

Assim, diante da presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, o pedido de tutela deve ser deferido parcialmente.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Receber a peça exordial, eis que preenche os requisitos previstos no art. 319 e 320 do CPC e não incide em nenhuma das hipóteses do art. 330 do Código de Processo Civil;

b) Havendo elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo concede os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque no artigo 98 do CPC;

c) Deferir parcialmente a tutela de urgência pleiteada para suspender o reajuste de 59,78% e limitá-lo ao percentual de 10,01%, tudo a ser cumprido no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, com a devida comprovação no feito, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com início a partir do descumprimento da medida forte no art. 300 CPC; [...]”

(
g.n
.)

Em razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicos, sendo:

1.

A Agravante sustenta que a decisão agravada é ilegal e desconsidera a natureza do contrato firmado, classificado como plano coletivo por adesão, no qual os reajustes são pactuados entre as partes, observando a variação da sinistralidade e dos custos médico-hospitalares, conforme legislação e regulamentações da ANS.

2.

Alega que a decisão compromete o equilíbrio econômico-atuarial da carteira, e que não compete à ANS regular os índices de reajuste desses contratos, sendo tal controle restrito aos planos individuais.

3.

Aduz que o contrato em questão foi celebrado com intermediação da ALLCARE, administradora que descumpriu os limites territoriais de comercialização autorizados pela ANS e pela cooperativa, gerando sobrecarga nos serviços e desequilíbrio contratual, objeto, inclusive, de decisão judicial proferida na Ação Declaratória no 1013486-97.2024.8.11.0006, que reconheceu a ilegalidade da comercialização do plano fora da área de competência da Unimed Cáceres.

4.

Afirma que a manutenção da decisão agravada impõe obrigações à cooperativa decorrentes de contratos reconhecidamente irregulares, comprometendo sua autonomia administrativa, financeira e operacional, além de violar normas regulatórias e contratuais. Ressalta que os reajustes aplicados foram regularmente informados à ANS e baseados em critérios técnicos de variação de custos e sinistralidade.

Ao final, pugna
pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e reconhecer a validade do reajuste aplicado ao contrato coletivo por adesão da parte autora.

Por sua vez, a parte Agravada apresentou contrarrazões em ID.
305814439
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO(S):
DEBORA QUEIROZ DA SILVA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento interposta por consumidora beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão contratado junto à UNIMED, administrado pela empresa ALLCARE, contra decisão que deferiu efeito suspensivo à apelação da operadora de plano de saúde, afastando, de forma provisória, os efeitos de liminar proferida em primeiro grau, que havia limitado o reajuste anual aplicado ao plano de saúde da autora ao patamar de 10,01%.

A controvérsia central reside na validade jurídica do reajuste praticado no âmbito de plano coletivo por adesão, cuja base de cálculo ultrapassou, significativamente, os parâmetros médios historicamente adotados e autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), sem que houvesse, à primeira vista, comprovação técnica inequívoca da necessidade da majoração.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Saliento, que não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar
supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

A decisão agravada expôs que, considerando os fatos e provas apresentadas, em seara de cognição sumária, ficou evidenciado o preenchimento dos requisitos autorizadores restando assim fundamentada:

“
[...]
Extrai-se dos autos que o contrato de plano de saúde em questão sofreu desproporcional reajuste, saltando de R$ 491,48 (quatrocentos e noventa e um reais e quarenta e oito centavos) para o valor de R$ 1.129,48 (um mil cento e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos), gerando um aumento de 59,78%.

Nesse desiderato, se o consumidor é tido como presumidamente vulnerável perante o fornecedor de produtos e/ou serviços, o consumidor acometido por grave doença possui, sem dúvidas, nas relações que envolvem contratos de plano de saúde, vulnerabilidade potencializada apta a exigir maior rigor e transparência das operadoras de saúde.

Ademais, é possível da “TABELA DE REAJUSTE- Maio/2023 a
Abril
/2024”, fornecida pela própria requerida em seu site, que restou ajustado o patamar de majoração da mensalidade do plano de saúde em 10,01%, fato que demonstra a discrepância do percentual de 59,78%, aplicado em desfavor do plano de saúde coletivo da autora.

Assim, diante dos fatos os autos, encontram-se presentes os requisitos para a concessão da liminar.

De outro lado, na espécie se constata a reversibilidade da medida, porquanto reservado o direito de retorno da cobrança posteriormente, com as medidas processuais cabíveis.

Assim, diante da presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, o pedido de tutela deve ser deferido parcialmente.
” (
g.n
.)

A controvérsia cinge-se, portanto, à viabilidade e legalidade do reajuste praticado pela agravante.

Apesar do esposado alhures, verifico que
não
assiste razão a agravante, isto porque, é cediço que havendo previsão contratual, inexiste óbice à implementação do reajuste do plano de saúde por variação de custo ou aumento de sinistralidade. Contudo, as teses suscitadas pela
agravante
demandam dilação probatória, o que não se mostra possível no atual estágio da lide.

A controvérsia instaurada demanda, inexoravelmente, a produção de prova técnica de natureza atuarial, a fim de se aferir:

e o reajuste aplicado possui efetivo lastro atuarial, com base em cálculos devidamente auditados e parametrizados por critérios de sinistralidade, custos assistenciais, composição etária do grupo segurado, e demais variáveis estatísticas reconhecidas no campo da ciência atuarial;

Se há nexo de causalidade direto e proporcional entre a suposta elevação dos custos operacionais da operadora e o percentual concretamente repassado à consumidora, de modo que se verifique a compatibilidade entre os números apresentados e os fundamentos alegados;

Se houve, por parte da operadora de saúde, prática abusiva ou imposição de onerosidade excessiva, em descompasso com os princípios do equilíbrio contratual e da boa-fé objetiva, consagrados tanto na legislação consumerista quanto na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Afigura-se, pois, juridicamente inviável que tais questões — revestidas de forte conteúdo técnico e que demandam análise detalhada de documentos, relatórios atuariais, e outros subsídios especializados — sejam decididas prematuramente, em sede de juízo de urgência ou em procedimento recursal restrito à cognição superficial dos autos.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a fase instrutória do processo principal deverá comportar a possibilidade de realização de perícia atuarial ou outro meio técnico equivalente, a fim de que o juízo de origem disponha de subsídios adequados para a formação de um convencimento seguro, pautado em critérios objetivos e tecnicamente demonstráveis.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

AGRAVANTE (S): SONIA THOMAZINE AGRAVADA (S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM
MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ANUAL – SINISTRALIDADE - PREVISÃO CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 - RECURSO DESPROVIDO. Não se mostra abusivo o reajuste do plano de saúde por sinistralidade quando previsto no contrato firmado, porém, diante das alegações de abusividade pela parte autora, necessária a dilação probatória com a instrução do processo, o que inviabiliza a constatação dos requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e impede o deferimento da tutela de evidência
postulada.-

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10111105920248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE ANUAL – SINISTRALIDADE – AUSÊNCIA DE ESTUDOS TÉCNICO/ATUARIAIS, COM VISTAS A BUSCAR A PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA OPERADORA – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NO CASO CONCRETO, DO CARÁTER ABUSIVO DO REAJUSTE EFETIVAMENTE APLICADO – REAJUSTE SUPERIOR AO DOBRO DO ANO ANTERIOR – SUSPENSÃO – PERTINÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a majoração das mensalidades do plano de saúde em virtude da sinistralidade é possível a partir de estudos técnico-atuariais, com vistas a buscar a preservação da situação financeira da operadora. Pertinente a suspensão do reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, em percentual superior ao dobro do ano antecedente e sem estudos técnico/atuariais, em razão dos indícios de abusividade e desproporcionalidade.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023723-48 .2023.8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2024)

Sobre o tema alhures, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste anual do plano de saúde, cabendo ao magistrado a análise de cada caso:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO DOS ÍNDICES APLICADOS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. REANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AUMENTO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PERCENTUAL A SER DEFINIDO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMAS REPETITIVOS N. 952 E 1.016 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Controvérsia acerca da validade dos reajustes por sinistralidade e por faixa etária. 2. "
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabendo ao magistrado a respectiva análise, no caso concreto, do caráter abusivo do reajuste efetivamente aplicad
o. Precedentes" (
AgInt
no
AREsp
n. 2.043.624/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 26/8/2022). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual, ou incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. No caso, o Tribunal de origem concluiu pelo abuso do índice aplicado. Alterar esse entendimento demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial. 5.
O reajuste de mensalidade de plano de saúde fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que "(i) haja previsão contratual, (
ii
) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (
iii
) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
" (Tema repetitivo n. 952/STJ. REsp n. 1.568.244/RJ, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
19/12/2016, c/c Tema Repetitivo n. 1.016/STJ. REsp n. 1.715.798/RS, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022,
DJe
de 8/4/2022). 6. Nos mencionados repetitivos, também ficou definido que: "Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença". 7. No caso, a Corte local determinou a apuração de novo índice na fase de liquidação de sentença, mediante cálculos atuariais, entendimento que está em harmonia com a tese repetitiva. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 2.090.567/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 29/2/2024) – Grifo Nosso

Portanto, para o deslinde definitivo da controvérsia exige, imperiosamente, a produção de prova técnica idônea, mediante a elaboração de laudo atuarial por perito imparcial nomeado pelo juízo de origem. Tal providência é imprescindível para
a aferição da razoabilidade do índice aplicado, em consonância com os princípios da proporcionalidade, da boa-fé objetiva e da transparência contratual.

Ademais, a decisão liminar de primeiro grau buscou preservar, de forma provisória, o equilíbrio contratual, limitando o reajuste a 10,01% até que fossem apresentados os documentos necessários à aferição da regularidade do aumento.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que
não
restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão
.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se inalterada
a decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025